Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727398-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I APELADO: DEBORA DOS REIS NUNES, JULIO DE MORAES NUNES D E C I S Ã O De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução, o que se verifica do documento de ID 40829980. Assim, defiro o pedido de sucessão processual, devendo a Secretaria da Turma promover as alterações pertinentes no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator